Tribunal: TJMT
Processo: 1027146-16.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027146-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - IMPENHORABILIDADE - VERBAS PREVIDENCIÁRIAS PRÉTÉRITAS - CARÁTER INDENIZATÓRIO - PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR – RESGUARDO DE 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS – OBSERVÂNCIA A DIGNIDADE DO DEVEDOR E FAMÍLIA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NATUREZA ALIMENTAR – LIMITAÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a penhora no rosto dos autos de verbas trabalhistas que possui natureza indenizatória, pois estas perderam o seu caráter alimentar, e não se destinam mais à subsistência do executado, principalmente no caso no qual o juízo do feito resguardou valores que atendem a dignidade do devedor e sua família.

Os honorários pertencem ao Advogado, de forma autônoma. Nesse caso, ainda que tenha havido penhora no rosto dos autos, só alcança o percentual que pertence ao devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ARMANDO FERNANDES MORO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007794-15.2013.8.11.0041, Código 801363, da 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida por
SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, determinando apenas a sua adequação para que o valor objeto de constrição incidisse somente na faixa superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Aduz o agravante que “
Em busca da satisfação do crédito excutido, a Agravada requereu na petição de ID 105545191, a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença nº 1018164-94.2020.4.01.3600, movido pelo Agravante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que tem por objeto a cobrança pelo Executado ora Agravante contra a autarquia previdenciária. ”
, contudo, apresentou Impugnação à Penhora pontuando que os créditos de natureza alimentar decorrentes de proventos de aposentadoria do agravante, objeto do cumprimento de sentença, são impenhoráveis, destinados à sobrevivência.

Além disso, restou demonstrado que 30% do crédito pertence ao patrono do agravante naqueles autos.

Preliminarmente defende a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e a apreciação das teses do agravante. Aduz que somente a tese de impenhorabilidade foi apreciado, mas, não a matéria envolvendo o percentual de 30% que pertencem ao patrono.

No mérito, assevera a necessidade de revogação da penhora no rosto dos autos n. 1018164-94.2020.4.01.3600, pois, a exceção de penhora dos proventos de aposentadoria que exceder a 50 salários mínimos não se aplica no caso.

Explica que o valor a ser recebido pelo Agravante nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1018164-94.2020.4.01.3600 decorre de benefício previdenciário a ser recebido cumulativamente, não tratando-se de recebimento mensal.

Complementa que caso os pagamentos tivessem sido realizados adequadamente no momento em que devidos pela autarquia, o valor devido ao agravante não superaria 50 salários mínimos, de modo que poderá ser penalizado pela penhora de valores.

Invocada precedentes do STJ de que embora exista a possiblidade da penhora, devem ser ressalvadas as particularidades de cada caso.

Ao final requer a suspensão da anotação da penhora da penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença de nº 101816494.2020.4.01.3600 até o julgamento definitivo das matérias aqui tratadas, nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, bem como a expedição de ofício ao D. Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso para comunicar a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, se acaso superado o pedido de nulidade por ausência de fundamentação, requer o provimento do agravo para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, destinados à sobrevivência do agravante e de seus familiares.

Em sede de liminar foi deferida a suspensão de levantamento de qualquer valor, até o julgamento deste recurso.

Nas contrarrazões, o agravado informa que foi preservado a importância de 50 (cinquenta salários mínimos) em favor do agravante; não há prova de valor imprescindível a subsistência; que a execução se arrasta desde 2.013 e já houve diversas tentativas de constrição, sem êxito. Defende, por fim, que se trata de medida útil ao processo executivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
ARMANDO FERNANDES MORO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007794-15.2013.8.11.0041, Código 801363, da 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida por
SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, determinando apenas a sua adequação para que o valor objeto de constrição incidisse somente na faixa superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

A decisão agravada, na parte impugnada, é a seguinte:

“II – DO PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA (embargos dos embargos)

Em relação a esse ponto, destaco que o processo teve a seguinte evolução em seus andamentos:

A decisão que determinou a anotação da penhora no rosto dos autos de processo que tramita perante a justiça federal (autos nº 1018164-94.2020.4.01.3600 – 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso) foi proferida em 09.5.2023 (Id. 117268217) e atacada por meio dos embargos de declaração opostos no Id. 118034465; em seguida, a defesa apresentou pedido específico de impugnação à penhora (Id. 118034485); a exequente manifestou-se no Id. 118153409; a defesa do executado manifestou-se, novamente, no Id. 120979651, reiterando o pedido de extinção do processo.

No Id. 124819546, consta decisão do colega que me antecedeu, analisando tão somente os embargos de declaração opostos no Id. 118034465, mas nada decidindo sobre o pedido específico de impugnação à penhora apresentado pelo devedor.

Em razão disso, foram opostos novos embargos de declaração (Id. 125697234), os quais estão pendentes de análise por parte deste juízo. Nessa perspectiva, é de se ver que a impugnação à penhora não foi alcançada pela preclusão pro judicato, motivo pelo qual passo à análise dos embargos opostos no Id. 125697234, a partir dos fundamentos lançados na referida impugnação.

Com efeito, insurge-se a defesa contra decisão que determinou a penhora no rosto dos autos em ação de execução de sentença em que o embargante é credor de valores decorrentes de processo de aposentadoria julgado procedente perante a justiça federal de Mato Grosso.

Aduz, em razão disso, se tratar de verba impenhorável por força do disposto no art. 833, inciso IV, do CPC.

Todavia, ainda que os proventos de aposentadoria sejam impenhoráveis, há que se destacar que a situação comporta interpretação à luz de todo ordenamento pátrio, aí inserida a Constituição Federal, para se chegar à conclusão mais justa sob a perspectiva da função do judiciário na pacificação dos conflitos.

Desta forma, não se pode desconsiderar, no todo, a expectativa do credor em receber o que lhe é devido, pois ainda que não se trate de dívida alimentar, é fato que o executado está inadimplente para todos os efeitos legais.

A par de tais considerações, é de se destacar que o STJ vem relativizando a questão da impenhorabilidade quando a constrição não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, mesmo porque os proventos de aposentadoria havidos em ação judicial não se destinam à satisfação das necessidades imediatas do postulante por caracterizarem espécie de verba indenizatória pretérita, ainda que mantida, para todos os efeitos, a natureza alimentar.

A propósito:

STJ – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019). 2. No caso, a recorrente recebe, a título de aposentadoria, o valor bruto de R$ 4.790,20, de forma que não é possível a penhora de 20% dos referidos proventos sem o comprometimento de sua subsistência digna, sob pena de subverter a premissa basilar insculpida no referido precedente - excepcionalidade da relativização da impenhorabilidade - e a própria mens legis do instituto, em regra. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de impossibilitar a penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente. (AgInt no AREsp n. 1.751.991/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.). Grifos nosso

Não se pode olvidar, outrossim, a exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC no sentido de que:

“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .”

Assim, levando-se em consideração que o valor “bloqueado” é muito superior ao limite descrito no referido dispositivo, entendo por razoável manter a penhora, mas adequando-a ao quanto delineado acima, ou seja, preservando-se o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos em favor do executado.”.

De fato, não houve manifestação expressa na decisão agravada quanto a tese de que 30% do crédito executivo são honorários advocatícios que pertencem ao patrono do Executado, o que foi reiterado nos Embargos de Declaração.

Tendo em vista que a questão foi levada ao conhecimento do juízo “a quo”, por duas vezes e não houve decisão e parte contrária teve oportunidade de se manifestar, não há falar em Supressão Instância na apreciação por este juízo “ad quem”, que ocorre quanto a matéria é invocada previamente na via recursal.

Também não há falar em situação de nulidade da sentença, eis que a omissão poderá, pelas razões retromencionadas, ser suprimida nesta instância.

Contudo, a apreciação da tese propriamente dita, envolvendo os 30%, fica postergada para um segundo momento, após o julgamento da discussão principal, envolvendo a impenhorabilidade integral.

Pois bem.

Seguindo, o agravante invoca que o crédito penhorado é proveniente de aposentadoria, destinados a sobrevivência; que não se aplica a regra do 50 salários-mínimos, pois que, não se trata de recebimento mensal, mas, sim de recebimento cumulativo de um direito.

Conforme se vê da sentença de id. 190779175, tratam-se de verbas indenizatória, no qual houve alteração do tempo de contribuição do agravante para fins de aposentadoria. Houve a determinação de pagamento das parcelas retroativas.

A verba, seja pelo retromencionado, seja pelo transcorrer do tempo, perdeu o caráter alimentar, associado à sobrevivência, perdendo, portanto, a proteção legal do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil.

Para ilustrar, os seguintes precedentes dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE. VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. A verba acumulada no tempo perde o caráter alimentar, de sobrevivência, assumindo natureza indenizatória, sendo passível de penhora para fins de satisfação de obrigações independente da espécie. Precedentes. No caso, a parte Agravante Executada invoca a exceção de impenhorabilidade (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil) em razão de penhora no rosto dos autos, que recaiu sobre precatórios decorrentes de reconhecimento de direito a auxílio doença. Os valores acumularam-se ao longo do tempo (maio de 2013 a agosto de 2018), assumindo natureza indenizatória. NEGADO PROVIMENTO.” (TJ-RS - AI: 70085248508 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 29/10/2021, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO TRABALHISTA - VERBAS INDENIZATÓRIAS - POSSIBILIDADE. A penhora no rosto dos autos é realizada com o fito de resguardar eventual crédito a ser recebido pelo executado, para que esse crédito ou direito seja penhorado para satisfazer obrigação do feito o qual determinou a constrição. É possível a penhora no rosto dos autos de verbas trabalhistas que possui natureza indenizatória, pois estas perderam o seu caráter alimentar, e não se destinam mais à subsistência do executado.” (TJ-MG - AI: 10000211120324001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

Se não bastasse, o resguardo do salário de 50 salários-mínimos ao agravante contido na decisão agravada, observa a dignidade do devedor e de sua família, até porque não foi produzida prova em contrário.

Todavia, no que tange ao percentual dos Honorários Advocatícios,
assiste razão o agravante.

Isso porque, segundo se verifica do Contrato de Honorários Advocatícios – Previdenciário, em sua cláusula segunda, ao advogado é devida a importância de 30% dos valores “líquidos” a que tiver direito o agravante naquela ação.

Seguindo entendimento do STJ, tanto os honorários sucumbenciais quanto os contratuais têm natureza alimentícia; desta feita, deve ser observada a natureza alimentar dos honorários do advogado e a necessidade e limitação da penhora.

Para ilustrar,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMIENTAR. PREFERÊNCIA LEGAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LIMITAÇÃO. 1. O artigo 22, § 4º da Lei nº 8906/94 possibilita ao profissional da advocacia requerer ao juízo a reserva dos honorários pactuados com seu cliente. 2. Demonstrado contratualmente que a verba que se pretende ver reservada se refere à demanda patrocinada pelo causídico, e que ainda não houve adimplemento por parte do constituinte, devida a reserva de honorários. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e são autônomos, pertencendo ao Advogado que patrocinou a causa em favor de seu constituinte. 4. No caso, esclarecida a natureza do crédito que sustenta a penhora no rosto dos autos, deve ser observada a preferência da natureza alimentar dos honorários do Advogado. 5. Alegações sobre excesso de penhora a alcançar os interesses dos Autores do cumprimento de sentença deverão ser veiculadas ao Juízo que ordenou a constrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70084422005 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 16/12/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

Os honorários pertencem ao Advogado. Nesse caso, ainda que tenha havido penhora no rosto dos autos, só alcança o percentual que pertence ao devedor.

Desta feita, da penhora deve haver a limitação referente a remuneração do patrono.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que, além do resguardo dos 50 salários-mínimos contidos na r. decisão agravada, seja também protegido o percentual do advogado, nos termos da fundamentação alhures, permanecendo a penhora quanto ao restante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024